Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-93.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013406-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO - CPF: 046.780.031-69 (PACIENTE), IGOR BERNARDO GOMES - CPF: 058.080.771-17 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO - CPF: 046.780.031-69 (PACIENTE), IGOR BERNARDO GOMES - CPF: 058.080.771-17 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM OS SEGREGADOS – ALARDEADA POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DOS PACIENTES À PRISÃO DOMICILIAR A TEOR DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ - MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

O pleito de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) com

espeque na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ foi aventado diretamente a este eg.

Tribunal de Justiça, a impedir seja analisado por esta instância revisora, sob pena de

incorrer em indevida supressão de instância, consoante entendimento consolidado

pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE(S)

BRUNNO HENRIQUE SANTA SOUZA VIRGOLINO

IGOR BERNARDO GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar a prisão preventiva em desfavor deles,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a
indispensabilidade de reavaliação das prisões preventivas dos pacientes, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, em razão da atual situação pandêmica ora vivenciada, uma vez que as conhecidas superlotação e precariedade do sistema prisional brasileiro facilitam sobremaneira a propagação do coronavírus no local, agregando, nesse aspecto, que o paciente
BRUNNO
faz uso de medicamento controlado para tratamento da depressão profunda que o atinge, o qual, inclusive, foi interrompido com a sua inserção na unidade carcerária.

Nessa ordem de ideias, assevera que os delitos imputados não envolvem violência e grave ameaça e os increpados ostentam diversas condições pessoais abonatórias, pois afirma que são primários, residentes em endereço certo no distrito da culpa, exercentes de labor lícito e com família constituída, da qual são arrimos, a evidenciar a
desnecessidade da medida extremada e a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, aduz ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
porquanto estaria lastreado em argumentos genéricos e abstratos, que são
insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
,
frisando, nesse aspecto, que as

anotações penais, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizadas para justificar a custódia

cautelar, uma vez que
viola o princípio da presunção de inocência e o Enunciado n.º 444 da Súmula do STJ.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, mesmo que a liberdade deles fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 47589470 ao ID 47589486.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 48781970), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 49281483.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 50136457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que os pacientes
Brunno Henrique Santa Souza Virgolino
e
Igor Bernardo Gomes
foram presos em
flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico
, porquanto teriam sido surpreendidos na posse de
381g (trezentos e oitenta e um gramas) porções de maconha, totalizando 68,168kg (sessenta e oito quilos e cento e sessenta e oito gramas),
além de 15 (quinze) rolos de papel filme, 01 (uma) sacola com pequenas embalagens plásticas, 01 (um) dichavador, 05 (cinco) caixas de papel para embalar cigarros da aludida droga, 01 (uma) balança de precisão e valor em espécie de R$ 1.027,00 (um mil e vinte e sete reais).

Por ocasião da homologação do auto flagrancial (ID 47589474), tiveram o recolhimento convalado em prisão preventiva pelo MM. Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder dos pacientes (ID 47589473).

Forte em tais argumentos, insurge-se a impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do favorecido nessa ordem configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), enseja a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, consoante determina a Recomendação n.º 62/2020-CNJ.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
faz jus à acolhida.

Como é de amplo conhecimento aos operadores do Direito, a prisão preventiva é tida como a
ultima ratio
das medidas cautelares previstas na legislação penal, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
; os quais ainda devem ser

conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas no art. 313 do mesmo
Códex
processual.

Pois bem. Dessume-se das decisões combatidas que a prisão processual dos favorecidos nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de tráfico e associação ao narcotráfico, quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, valendo destacar, nesse ponto,

que em razão da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelos pacientes, aferida a partir da
expressiva quantidade
de psicotrópicos apreendidos em seu poder [68,168kg de MACONHA], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada neste eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que os increpados representam à coletividade, demonstrado na gravidade concreta dos crimes a eles imputados.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade dos increpados representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que os pacientes se encontram enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade dos crimes perpetrados pelos pacientes extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque fora apreendida uma expressiva quantidade de estupefacientes em seu poder, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor do narcotráfico e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, a Recomendação n.º 62, de
17/03/2020
, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propôs a adoção de inúmeras medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, dentre as quais foi orientado aos magistrados que procedessem à reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se idosos,
indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do vírus.

Todavia, nos termos dos artigos 4º e 5º da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Fosse pouco, como bem destacado quando
da apreciação da tutela de urgência reclamada, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave

ameaça, não se descuida que foram cometidos no dia
04/06/2020
, ou seja, em meio às

providências sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas para evitar a proliferação

do coronavírus, a indicar que, mesmo antes de serem presos, os increpados não estavam

respeitando as medidas necessárias nesse momento excepcional, a tornar irrazoável o pedido

defensivo, uma vez que contrário às orientações contidas n
a Recomendação n.º 62/2020 do

CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

De mais a mais, não foi juntado aos autos eletrônicos documento médico

que demonstre de forma irrefutável que, mantidos inseridos na unidade carcerária, correm risco

maior de serem contaminados, do que se estivessem em liberdade.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNNO HENRIQUE SANTA SOUZA VIRGOLINO
e
IGOR BERNARDO GOMES
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020